Tribunal: TJMT
Processo: 0016262-17.2003.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016262-17.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PERMINO GALDINO CORTEZ - CPF: 177.355.641-04 (EMBARGANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), GAZETA PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.915.493/0001-88 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLOVIS ROBERTO BALSALOBRE DE QUEIROZ (EMBARGADO), LAURISTELA GUIMARAES (EMBARGADO), EDIVALDO RIBEIRO - CPF: 468.779.599-49 (EMBARGADO), AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0001-55 (EMBARGADO), RADIO REAL FM LIMITADA - CNPJ: 14.911.861/0001-36 (EMBARGADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (EMBARGADO), GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA - CNPJ: 32.992.455/0001-27 (EMBARGADO), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (EMBARGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (EMBARGADO), ADAIR NOGAROL - CPF: 419.676.238-72 (EMBARGADO), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (EMBARGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO - CPF: 298.932.591-34 (EMBARGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0016262-17.2003.8.11.0041

EMBARGANTE:

PERMÍNO GALDINO CORTEZ

EMBARGADOS:
GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA – EPP E OUTROS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DA AVENÇA – RECURSO PROVIDO. – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo previsão expressa no acordo homologado acerca dos honorários de sucumbência e custas processuais, não há falar em nova fixação quando da sentença/decisão homologatória.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0016262-17.2003.8.11.0041

EMBARGANTE:

PERMÍNO GALDINO CORTEZ

EMBARGADOS:
GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA – EPP E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
PERMÍNO GALDINO CORTEZ
(
Id
250176704
),
contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Apelação interposto pelo Embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – ARTIGOS 922 E 924 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se as partes firmaram acordo e restou pactuado o pagamento de indenização em múltiplas parcelas mensais e consecutivas, tendo sido expressamente requerida a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC, deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução.

Ademais, o art. 924 do CPC dispõe que apenas quando a obrigação for satisfeita é que se dará a extinção da execução, ou ainda, quando o executado obtiver a extinção total da dívida, o que não se deu no caso em tela.”

Em suas razões Id, 255228184, o Embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que não houve condenação em custas e honorários na origem e nem quando do julgamento do Recurso de Apelação.

Contrarrazões apresentadas no id. 264132780, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que o acórdão é omisso,
uma vez que não houve condenação em custas e honorários.

Sem razão o embargante. A questão é singela e não merece maiores digressões.

As partes compuseram amigavelmente no primeiro grau, pretendendo a homologação do respectivo acordo e suspensão do feito até o efetivo cumprimento da avença.

Nesse sentido, em consulta ao acordo entabulado é facilmente perceptível que as partes compuseram inclusive quanto aos honorários advocatícios e custas processais, sendo que a homologação do acordo já abrange a questão da verba sucumbencial nos exatos termos pactuados, não havendo falar em nova fixação quando da sentença/decisão homologatória, conforme cito:

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025